Tribunal: TJDFT
Processo: 0713957-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713957-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA AGRAVADO: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA, contra a decisão (id 57663212 - pág. 02), proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0724469-37.2023.8.07.0020, instaurada por WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS, que intimou o agravante para o pagamento voluntário do débito exequendo, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de se acrescentar multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito. Considerando a não comprovação adequada do preparo, foi determinando o recolhimento em dobro do encargo, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (id 57709084). Todavia, em 18/04/2024 decorreu o aludido prazo sem manifestação da parte (id 58159531). Brevemente relatado. Decido. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme artigos 932, inciso III e parágrafo único; e 1.007, § 4o, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” “(...) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Inobstante, conforme relatado, mesmo tendo ciência inequívoca da decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, o recorrente permaneceu inerte (id 58159531). Nesse quadro, revela-se caracterizada a deserção do agravo de instrumento, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, consoante os artigos 1.007, § 4o; e 932, inciso III e parágrafo único; do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora